Tribunal: TJES
Processo: 0015311-72.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015311-72.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: THIAGO DO NASCIMENTO LUCIO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015311-72.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO DO NASCIMENTO LUCIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. INCREMENTO DE PENA POR QUANTIDADE DE DROGA. NÃO VERIFICÁVEL. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato de ter sido apreendida grande quantidade de dinheiro e drogas pode sim dar sustentação ao Juízo para promover a condenação dos agentes pela prática do crime de tráfico - como de fato ocorreu. No entanto, extrapola demais os limites da produção probatória e suposição de que esse dinheiro adveio da venda de grande quantidade de drogas e que, por conta disso, é preciso que se aplique ao caso o art. 42 da Lei 11343/06. O Recorrente foi preso com uma quantidade de drogas suficiente para sua condenação pelo crime de tráfico, mas não para exasperação da pena em decorrência disso. Fora isso, a única droga apreendida foi a maconha, não havendo variedade que também pudesse atrair a norma recrudescedora da pena pretendida.
2. Quanto ao pedido de afastamento da benesse do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, o MP pretende forçar a compreensão de que ações penais em trâmite indicariam sua dedicação a atividades criminosas. Porém, referido entendimento contraria a jurisprudência do STJ, segundo a qual "O fato de o agente possuir ação penal em andamento e histórico de atos infracionais, consoante discorrido pelas instâncias de origem, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado" (AgRg no HC 813.637/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

3. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015311-72.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO DO NASCIMENTO LUCIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO em face do capítulo relativo à dosimetria realizada em Sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando THIAGO DO NASCIMENTO LUCIO pelo delito de tráfico de drogas e fixou a pena-base no mínimo legal, além de aplicar a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial requereu o recrudescimento da pena-base, com base nas determinações do artigo 42 da Lei de Drogas. Ainda, requereu o afastamento do tráfico privilegiado, tendo em vista os registros criminais e infracionais em desfavor do Recorrido, que demonstrariam seu envolvimento com atividades criminosas.

Extrai-se da denúncia que:

que o réu
THIAGO DO NASCIMENTO LUCIO
no dia 03 de maio de 2014 foi abordado na Rodovia Norte-Sul, juntamente, corn o então acusado FABIO, transportando um tablete do tamanho aproximado 20cm x 09 cm da droga conhecida como MACONHA, estando o réu THIAGO na direção do veículo que usavam, sendo que durante a revista realizada pelos Policlais em decorrência do forte odor da droga que sentiram,S encontraram R$7.512,00 escondidos sob o forro da porta dianteira do lado do carona e a droga embaixo do carpete colocado sob a banco do motorista, local ocupado por este réu THIAGO.

O fato de ter sido apreendida grande quantidade de dinheiro e drogas pode sim dar sustentação ao Juízo para promover a condenação dos agentes pela prática do crime de tráfico - como de fato ocorreu. No entanto, extrapola demais os limites da produção probatória e suposição de que esse dinheiro adveio da venda de grande quantidade de drogas e que, por conta disso, é preciso que se aplique ao caso o art. 42 da Lei 11343/06. O Recorrente foi preso com uma quantidade de drogas suficiente para sua condenação pelo crime de tráfico, mas não para exasperação da pena em decorrência disso. Fora isso, a única droga apreendida foi a maconha, não havendo variedade que também pudesse atrair a norma recrudescedora da pena pretendida.

Quanto ao pedido de afastamento da benesse do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, o MP pretende forçar a compreensão de que ações penais em trâmite indicariam sua dedicação a atividades criminosas. Porém, referido entendimento contraria a jurisprudência do STJ, segundo a qual "O fato de o agente possuir ação penal em andamento e histórico de atos infracionais, consoante discorrido pelas instâncias de origem, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado" (AgRg no HC 813.637/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

Portanto, não verificada ilegalidade na sentença recorrida, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.